Tribunal: TJES
Processo: 5004051-34.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004051-34.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ARLINDO JOSE DA SILVA PEDRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito C/C repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais ajuizada por ARLINDO JOSÉ DA SILVA PEDRO em face de BANCO PAN S.A. com a alegação de que efetuam-se descontos em seu benefício referentes a um contrato de empréstimo consignado ao qual não reconhece como sendo de sua titularidade, razão pela qual propôs a presente ação.

Em sede de

sentença (ID 6154468) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, COM SOLUÇÃO DE MÉRITO,
na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil[8], para

1. CONDENAR
o réu a suspender em definitivo a exigibilidade do contrato mencionado nos autos (Contrato 335725106-9), sob as penas da lei;

2.

CONDENAR
o réu a abster-se de realizar consignações concernentes ao respectivo pacto (Contrato 335725106-9), deixando, neste sentido, de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora referentes ao sobrecitado contrato, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00;

3. CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 904,20 para o autor, com correção monetária das datas dos respectivos descontos até a citação (28/04/2023)[9] pelo INPC/IBGE e juros de mora da citação (28/04/2023)[10] em diante pela Taxa Selic, e

4. CONDENAR
o autor a devolver o valor de R$ 533,88 em benefício do réu, com correção monetária da data do lançamento de mencionado crédito em sua conta bancária (14/05,2020)[11] pelo INPC/IBGE.

5. CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (28/04/2023)[12] em diante pela Taxa Selic.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins[13].

Ficam as partes cientes das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil
[14].

Autorizo a compensação de créditos e débitos existentes entre os interessados, como revelado nos presentes autos, na forma dos artigos 368 e seguintes do Código Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais[15].

Após o trânsito, oficie-se ao INSS determinando que referido órgão promova a suspensão em definitivo dos descontos realizados no benefício previdenciário titularizado pelo autor referentes ao contrato mencionado nos autos, arquivando-se em seguida, como de rigor.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6154477) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados não restam suficientes para comprovar que o autor/recorrido fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a prática abusiva no caso em voga. Diante disso, cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso. Pelo exposto, entendo por manter entendimento da sentença no sentido de suspender as cobranças indevidas, reconhecer a inexistência do débito e a devolução simples dos valores indevidamente descontados do benefício do recorrido.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o valor arbitrado atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, bem como compensa adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)